Tribunal: TJMT
Processo: 1047432-41.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047432-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO - CPF: 065.095.905-14 (RECORRENTE), HYAGO ALVES VIANA - CPF: 030.975.195-05 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REGULAMENTO POSTERIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de ensino superior ao pagamento de auxílio-moradia a médico residente, correspondente a 30% da bolsa-residência no período de março/2021 a agosto/2022 e R$ 400,00 mensais de setembro/2022 a fevereiro/2023, em razão da não disponibilização de moradia durante o programa de residência médica, conforme previsto no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição responsável pelo programa de residência médica tem obrigação de fornecer moradia ou auxílio-moradia ao médico residente independentemente de regulamentação interna; e (
ii
) determinar se, após a edição de regulamento interno estabelecendo requisitos objetivos para concessão do benefício, o médico residente deve comprovar o preenchimento desses requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.932/81, em seu artigo 4º, §5º, inciso III, estabelece que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente moradia durante todo o período de residência, conforme estabelecido em regulamento.

4. Na ausência de regulamentação interna, a omissão da instituição não obsta o direito garantido por lei aos médicos residentes, sendo cabível a conversão do benefício em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-residência, conforme jurisprudência consolidada.

5. Existindo regulamentação interna válida que estabeleça critérios objetivos para concessão do auxílio-moradia, o médico residente deve comprovar o preenchimento desses requisitos para fazer jus ao benefício, em respeito à autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O médico residente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, no valor de 30% da bolsa, quando não fornecido o benefício pela instituição responsável, independentemente de regulamento interno ou prévio requerimento administrativo. 2. A existência de regulamentação interna válida da instituição de saúde responsável pela residência médica afasta a aplicação do percentual fixo de 30%, devendo o médico residente comprovar o atendimento dos requisitos estabelecidos no regulamento para fazer jus ao benefício."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 6.932/1981, art. 4º, §5º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.104.455/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TJMT, N.U 1026898-13.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025; TJMT, N.U 1007356-06.2024.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025; TJMT, N.U 1021662-46.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1047432-41.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade SA

Recorrido
:
Gerivaldo
Alves Neiva Segundo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gerivaldo
Alves Neiva Segundo ajuizou reclamação em face da Universidade de Cuiabá/UNIC - Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade SA. Noticiou que: a) é médico inscrito no CRM-MT sob o nº 11702 e cursou Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade na Universidade de Cuiabá, entre março/2021 e fevereiro/2023; b) recebeu bolsa mensal no valor de R$ 3.330,43 de março/2021 a dezembro/2021 e R$ 4.106,09 de janeiro/2022 a fevereiro/2023;
e
c) não recebeu o auxílio-moradia previsto
em
Lei
e, mesmo
tent
ando
obter o benefício administrativamente, não obteve resposta. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de auxílio-moradia no percentual de 30% do valor da bolsa-residência.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o art. 4º, §5º, III da Lei nº 6.932/1981 estabelece expressamente a obrigação da instituição responsável pelo programa de residência médica de oferecer moradia ao médico-residente
,
trata
ndo
-se de norma de eficácia plena, cujo cumprimento não se condiciona à edição de regulamento infralegal;
b
) a jurisprudência do STJ e da TNU
reconhece que, diante da inércia da instituição em fornecer moradia, é cabível a conversão do benefício em pecúnia
, cujo
valor deve corresponder a 30% da bolsa-residência, conforme parâmetro fixado pela jurisprudência majoritária, inclusive no Tema 325 da TNU;
c
) a partir de setembro/2022, quando a reclamada editou regulamento interno fixando o auxílio-moradia em R$ 400,00 mensais, este valor deve prevalecer.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
condena
r
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 22.175,90, correspondente a: a) 30% da bolsa-residência no período de março/2021 a agosto/2022;
e
b) R$ 400,00 mensais de setembro/2022 a fevereiro/2023.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o pagamento das bolsas e benefícios de residência médica não possui qualquer vínculo administrativo ou financeiro com a instituição de ensino; b) a norma prevista no art. 4º, §

5º, III da Lei nº 6.932/1981 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação; c) o reclamante não comprovou ter solicitado o benefício administrativamente; d) não demonstrou necessidade econômica que justificasse a concessão do auxílio; e) o reclamante exerceu atividade médica de forma autônoma em outras unidades de saúde durante o período da residência, descumprindo o regime de dedicação exclusiva; f) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor do auxílio deve corresponder ao fixado no regulamento interno (R$ 400,00). Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Auxílio moradia para médico-residente.

A Lei nº 6.932/81, em seu artigo 4º, § 5º, inciso III, estabelece o seguinte:

"§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

(...)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento."

O referido dispositivo legal não dispõe acerca dos requisitos para o fornecimento do auxílio em questão, que deverá estar previsto em regulamento próprio da instituição responsável pelo programa de residência médica.

Na hipótese de o auxílio não ter sido prestado ao médico-residente, é cabível o pleito indenizatório. Além disso, caso a instituição de saúde não possua regulamento sobre o pagamento do referido benefício, tal omissão não obsta o direito garantido por lei aos médicos residentes à moradia durante o período de residência.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, assim como pela Turma Recursal de Mato Grosso (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024; TJMT, N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025; e N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Vale destacar que, nesses casos, as Turmas Recursais têm sido consistentes em fixar o valor do auxílio-moradia em 30% sobre o valor da bolsa percebida pelo médico-residente, percentual que mais se aproxima da realidade do mercado imobiliário e garante a efetividade do direito previsto em lei.

A propósito:

"(...) Tese de julgamento: 1. O médico residente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, no valor de 30% da bolsa, quando não fornecido o benefício pela instituição responsável, independentemente de regulamento interno ou prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 1026898-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)"

"(...) Tese de julgamento: A instituição pública de saúde responsável por programas de residência médica tem obrigação legal de oferecer moradia ao médico residente (art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/81). Na ausência de fornecimento de moradia "in natura", e independentemente de regulamentação infralegal ou prévio requerimento administrativo, é devida a conversão em indenização pecuniária equivalente a 30% do valor bruto da bolsa mensal, limitada ao período de efetiva participação no programa. (...) (N.U 1007356-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/2025, publicado no DJE 02/05/2025)"

Confiram-se também: 1000417-41.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025; e N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025.

Em sentido contrário, uma vez existindo regulamentação válida e própria que estabeleça critérios objetivos para concessão do auxílio, o médico-residente deve comprovar o preenchimento desses pressupostos para que faça jus ao fornecimento do benefício
, em respeito à autonomia universitária prevista no art. 207 da CR/1988
.

Caso não seja evidenciado o preenchimento dos requisitos previstos no regulamento, é indevida a concessão do auxílio.

Assim já se decidiu:

"(...) Tese de julgamento: "1. A existência de regulamentação interna válida da instituição de saúde responsável pela residência médica afasta a aplicação do percentual fixo de 30% previsto no PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000. 2. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 legitima a fixação de critérios objetivos para concessão do auxílio-moradia. 3. A negativa administrativa do benefício é válida quando o médico residente não comprova o atendimento dos requisitos estabelecidos em regulamento interno previamente vigente." (...) (N.U 1021662-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)"

No caso
concreto
,
a

parte reclamante
cursou o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no Departamento de Medicina da Universidade de Cuiabá, no período de março de 2021 a fevereiro de 2023, conforme certificado juntado no ID 325644357
/PJe2
.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que a instituição rec
lamada
não forneceu moradia ao médico
-
residente durante o período do programa, tampouco o correspondente auxílio pecuniário até agosto de 2022, quando editou regulamento interno disciplinando a matéria.

Com efeito, conforme documento juntado no ID 325644375
/PJe2
, somente em 30/08/2022 a COREME
-
UNIC
/
HG incluiu em seu regulamento interno o auxílio-moradia, fixando-o no valor de R$

400,00 (quatrocentos reais) mensais, estabelecendo, contudo, requisitos para sua concessão, entre eles:

a) realização de solicitação formal junto à secretaria da COREME; b) comprovação de não possuir imóvel em seu nome; c) comprovação de que cônjuge ou companheiro não receba ajuda de custo para moradia; d) comprovação de que o residente,
seu
cônjuge ou companheiro não seja proprietário de imóvel em Cuiabá/MT; e) dedicação exclusiva ao programa de residência médica; f) não possuir empresa ativa em seu nome.

Dessa forma, a situação deve ser analisada em dois momentos distintos.

No primeiro período, compreendido entre março de 2021 e agosto de 2022, a instituição recorrente não possuía regulamentação sobre o benefício. Essa omissão, conforme a jurisprudência consolidada, não afasta o direito do médico residente, ensejando a conversão da obrigação em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-residência.

No segundo período, a partir de setembro de 2022 até o final da residência
,
em fevereiro de 2023, já existia regulamentação interna válida. Caberia, portanto, ao rec
lamante
demonstrar que preenchia os requisitos objetivos estabelecidos no regulamento para fazer jus ao benefício.

Assim, o
autor
faz jus ao recebimento do auxílio no percentual de 30% do valor da bolsa até a data em que o fornecimento foi regulamentado (30/08/2022). Após este marco, o preenchimento dos requisitos trazidos pelo regulamento deve ser estritamente observado.

Na hipótese dos autos, não
foi
apresent
ada
nenhuma prova nesse sentido, limitando-se
o reclamante
a fundamentar seu direito na previsão legal genérica. Assim, para o período posterior à regulamentação, o pedido é improcedente, pois
a referida parte
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
(
art
.
373, I, do CPC
).

Não há nenhuma comprovação de que o
autor
tenha preenchido os requisitos estabelecidos no regulamento interno após sua edição
, tal como a
solicitação formal junto à COREME,
e
nem de que tenha comprovado não possuir imóvel em seu nome ou atendido aos demais requisitos objetivos fixados.

Desse modo,
a parte

reclamante
faz jus ao auxílio-moradia no percentual de 30% sobre o valor da bolsa somente no período de março/2021 a agosto/2022, quando não havia regulamentação. A partir de setembro/2022, com a vigência do regulamento interno, não tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos nele estabelecidos, não é devido o auxílio.

Portanto, a sentença merece reforma parcial para afastar a condenação referente ao período posterior à edição do regulamento interno (setembro/2022 a fevereiro/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento

somente
para

afastar
a condenação referente ao período de
setembro/2022 a fevereiro/2023
, mantendo

em relaçã
o ao
primeiro
período.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025